Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PRESENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.895,67 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais, sessenta e sete centavos), corrigidos monetariamente desde a última atualização administrativa, ocorrida em 17/12/2019. Recorre a parte autora tão somente quanto ao termo inicial da correção monetária, pois afirma que em 17/12/2019 houve o reconhecimento administrativo do valor devido, porém sem atualização.
II. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, no ponto específico que pretende ver modificado, qual seja, o termo inicial da correção monetária. Assim, não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
III. No mérito, assiste razão à parte autora. O documento coligido sob o ID 19383924 - Pág. 2 não faz qualquer referência ao fato de o crédito ali declarado estar ou não corrigido, encontrando-se, na verdade, lastreado no documento ID 19383924 - Pág. 3, no qual se vê que não há cálculo de atualização, depreendendo-se que se trata do valor histórico. Com efeito, para que se concluísse que o valor está atualizado seria necessário que os cálculos de atualização monetária acompanhassem o documento, de modo a tornar possível a aferição de eventual irregularidade, por exemplo, no que toca ao índice a ser aplicado. Nota-se, ademais, que a referência inicial e final é a mesma, o que também evidencia não se tratar de valor atualizado do débito.
IV. Assim, a sentença merece parcial reforma, apenas para que se corrija o termo inicial da atualização monetária, a qual deve ser feita consoante as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram, as quais estão estampadas no documento ID 19383924 - Pág. 3 (novembro e dezembro de 2018; março de 2005).
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para declarar que a atualização monetária deve ser feita a partir da data em que os valores se fizeram devidos (novembro e dezembro de 2018; março de 2005, conforme documento ID 19383924 - Pág. 3). Mantém-se a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).